Tribunal: TJES
Processo: 5000957-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000957-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que é denunciado pelo crime de tráfico de drogas. O impetrante alega ausência dos requisitos da prisão cautelar e destaca que o paciente é primário e possui residência fixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, analisando se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se a decisão que a manteve está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.

4- O decreto prisional se baseia na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (85g de skank, 59 buchas de skank, 30 tiras de maconha e 425g de crack), circunstância que justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5- A jurisprudência do STJ reconhece que a grande quantidade de entorpecentes apreendida constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, em razão do risco concreto de reiteração delitiva e da lesão à coletividade (RHC n. 166.263/GO, STJ, Sexta Turma).

6- A primariedade e a existência de residência fixa, por si sós, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando há elementos que demonstram a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

7- Mantidas as razões que justificaram a decretação da prisão, inexiste ilegalidade a ser sanada pela via do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, justificando a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

2- A primariedade e a residência fixa do acusado não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, RHC n. 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.11.2023, DJe 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA que, nos autos do processo nº 0000669-75.2024.8.08.0014, manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário e possui residência fixa. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 11907188).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11988236).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12067336).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA que, nos autos do processo nº 0000669-75.2024.8.08.0014, manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário e possui residência fixa. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 11907188).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11988236).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12067336).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Com efeito, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

De acordo com a denúncia,
“no dia 14 de setembro de 2024, por volta das 20h, Rua Celsimar Marques dos Santos, nº 60, Bairro João Manoel Menegueli, nesta comarca, o denunciado ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA tinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 85g (oitenta e cinco gramas de “skank”, 59 (cinquenta e nove) buchas de “skank”, 30 (trinta) tiras de maconha e 425g (quatrocentos e vinte e cinco gramas) de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Vale registrar, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, a magistrada consignou que
“trata-se de suposta prática de tráfico de entorpecentes, delito que afronta diretamente a ordem pública e a paz social. Para além disso, foram encontradas grande quantidade e variedade de entorpecentes, evidenciando o perigo em concreto gerado pela liberdade do autuado”.
Ao receber a denúncia, a magistrada manteve a prisão por estarem presentes os requisitos legais.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade e variedade da droga apreendida.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.